Tribunal: TJSP
Processo: 0006390-83.2015.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Recurso da autora – Ação de indenização por danos morais e materiais – Acidente em linha férrea que culminou com a morte do filho da autora - Vítima que se encontrava em local perigoso – Inobservância do cuidado necessário devido – Atropelamento por composição férrea – Habitualidade nas atividades da vítima no mesmo local – Responsabilidade objetiva da empresa ferroviária que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Recurso da autora – Ação de indenização por danos morais e materiais – Acidente em linha férrea que culminou com a morte do filho da autora - Vítima que se encontrava em local perigoso – Inobservância do cuidado necessário devido – Atropelamento por composição férrea – Habitualidade nas atividades da vítima no mesmo local – Responsabilidade objetiva da empresa ferroviária que não atentou para as peculiaridades do local – Local de movimentação de pedestres – Omissão dela em não fiscalizar o local do embate e adotar cautelas necessárias a fim de evitar a ocorrência de evento lesivo – Culpa concorrente das partes – Dano moral devido em face da perda de um ente querido – Fixação no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que se configura adequado a situação fática descrita nos autos – Sentença reformada – Despesas processuais rateadas em partes iguais e condenação em honorários advocatícios para ambas as partes - Recurso da autora provido em parte, prejudicado o recurso adesivo do réu.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000931829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006390-83.2015.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
MARILIA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MRS
LOGISTICA S/A e MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso da autora, prejudicado o do réu. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006390-83.2015.8.26.0220 -Voto no 2472
2
CTL
Apelação Cível no 0006390-83.2015.8.26.0220
Apelantes e reciprocamente apeladas: Marília Silva Santos e MRS Logística
S/A
Apeladas: Marília Silva Santos, MRS Logística S/A e Mitsui Sumitomo Seguros
S/A
Comarca: Guaratinguetá 2a Vara
Juiz de direito: Juliana Salzani
VOTO No 2472
APELAÇÃO CÍVEL – Recurso da autora – Ação de
indenização por danos morais e materiais – Acidente em
linha férrea que culminou com a morte do filho da autora -
Vítima
que
se
encontrava
em
local
perigoso
–
Inobservância
do
cuidado
necessário
devido
–
Atropelamento por composição férrea – Habitualidade nas
atividades da vítima no mesmo local – Responsabilidade
objetiva da empresa ferroviária que não atentou para as
peculiaridades do local – Local de movimentação de
pedestres – Omissão dela em não fiscalizar o local do
embate e adotar cautelas necessárias a fim de evitar a
ocorrência de evento lesivo – Culpa concorrente das partes
– Dano moral devido em face da perda de um ente querido
– Fixação no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
valor que se configura adequado a situação fática descrita
nos autos – Sentença reformada – Despesas processuais
rateadas em partes iguais e condenação em honorários
advocatícios para ambas as partes - Recurso da autora
provido em parte, prejudicado o recurso adesivo do réu.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença de fls.
576/586 que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais em face
de Mrs Logística S/A que, denunciou a lide à Mitsui Sumitomo Seguros S/A, julgou
improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observando-se, quanto à exigibilidade, ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita e,
condenando a requerida Mrs Logística S/A, quanto à lide secundária, no pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006390-83.2015.8.26.0220 -Voto no 2472
3
CTL
dos honorários advocatícios da denunciada, fixados em 10% do valor da causa.
A requerida Mrs Logística S/A interpôs embargos de
declaração (fls. 597/599), visando o afastamento dos honorários advocatícios
arbitrados para a denunciada, para que fosse levado em consideração os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
Abriu-se vista à parte contrária (cf. fls. 600), tendo a
denunciada se manifestado (fls. 615/620), pela rejeição dos embargos.
Os embargos declaratórios foram rejeitados pela decisão de
fls. 643/644.
As partes apelaram.
A autora Marília Silva Santos (fls. 602/619), alegando a
responsabilidade da concessionária Mrs no tocante ao acidente, por omissão e
negligência do Estado, sub-rogado pela concessionária que permaneceu inerte
quando não instalou barreiras físicas que impedissem o trânsito de pessoas pelo
local e que, por isso, a vítima foi a óbito. Advoga que não houve apontamento, por
parte da requerida, de qualquer medida suficiente para evitar acidentes, tratando-se
de falta de investimentos visando prevenir acidentes no local. Ressalta que os danos
moral e material são devidos pela responsabilização da requerida, demonstrado o
nexo causal a ensejar a indenização, no patamar sugerido. Caso não seja este o
entendimento, pugna pela concessão de lucros cessantes com o reconhecimento, ao
menos de culpa concorrente da vítima, que se encontrava em local próximo a
ferrovia, induzido pela falta de barreiras físicas no local. Requer, a reforma da r.
sentença integralmente ou, caso entendido haver culpa concorrente da vítima, a
condenação proporcional das indenizações.
A requerida Mrs Logística S/A (fls. 648/652), alegando
equívoco na r. sentença ao condenar a apelante no pagamento das verbas de
sucumbência, no que se refere à denunciação da lide. Advoga que a denunciada não
contestou a denunciação e, somente impugnou o pedido inicial. Não houve
pretensão resistida, portanto, não há que se falar em pedido de regresso. Caso não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006390-83.2015.8.26.0220 -Voto no 2472
4
CTL
seja reformada a r. sentença, neste tópico, afastando os honorários advocatícios,
requer, sejam eles reduzidos, observando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Com isso, requer seja julgada procedente a demanda secundária
(denunciação da lide) sem o ônus para as partes, uma vez não existir prejuízo ou, a
redução dos honorários, tão-somente.
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 621/631; 632/639
e 663/674).
A autora (fls. 682) e a requerida (fls. 687), se opuseram ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Cuidam-se de apelações interpostas visando a reforma da r.
sentença de fls. 576/585 que, julgou improcedente o pedido inicial de indenização
por danos morais e materiais pelo acidente ocorrido na linha férrea que ocasionou o
óbito do filho da autora e, que condenou a requerida, no pagamento dos honorários
advocatícios da lide secundária, no percentual de 10% do valor da causa.
O recuso da autora merece parcial acolhida.
A autora pretende ser indenizada pela morte de seu filho
ocorrida nas margens da ferrovia quando lá se encontrava cortando capim para seus
animais.
É fato que o falecido se encontrava às margens da ferrovia e,
segundo relatado no Inquérito Policial (fls. 71), informaram “... que o acidente teria
ocorrido pela proximidade imprudente da vítima à composição e à linha férrea,
sendo que possivelmente foi atingido, não pela locomotiva, mas pelos vagões, tanto
é fato que o condutor nem sequer percebeu o ocorrido no momento, ...”.
No mesmo documento (fls. 71), a pessoa que se encontrava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006390-83.2015.8.26.0220 -Voto no 2472
5
CTL
no local juntamente com a vítima Francisco de Assis Santos, disse que “... nem
percebeu o atropelamento, somente constatando quando encontrou o corpo de
VITOR”.
Fator importante que deve ser considerado é que a vítima já
tinha passado mal algumas vezes, conforme relaram Francisco de Assis Santos (fls.
38) e Margarete Silva Santos, tia da vítima (fls. 40):
“Francisco de Assis Santos fls. 38:
- Há uns 3 meses atrás, por duas vezes, o depoente
presenciou VITOR cair do cavalo, mas o depoente perguntou se
estava passando mal e VITOR disse que não; no dia dos fatos o
sol estava muito forte e talvez VITOR tenha sentido um mal
súbito, mas o depoente nada viu.
Margarete Silva Santos fls. 40:
- a depoente acredita que VITOR tenha passado mal e
caído na via férrea; a depoente tem conhecimento de que VITOR
por duas vezes, caiu do cavalo, sendo uma destas vezes no mês de
janeiro deste ano, tendo VITOR ido até a Santa Casa de
Aparecida, por ter tido um corte na cabeça, mas nada de grave
foi constatado; a depoente acredita que VITOR tenha desmaiado
por causa do sol que estava muito forte e deve ter caído quando o
trem passava, mas ninguém viu o acidente; ...”.
Novamente, as testemunhas foram ouvidas em Juízo e não
trouxeram fato novo ao acontecido.
Ouviu-se, também, o condutor do trem, Vagner Ribeiro que,
acrescentou que ficou sabendo do acidente pelo gestor e que não viu ninguém na via
férrea, disse também, que o local é uma reta, o dia estava limpo e que onde
encontraram o corpo dava para perceber o trem há mais ou menos uns 400 metros.
Realizada a perícia técnica, nas considerações finais,
esclareceu o perito que:
“Diante dos fatos apresentados acima, as observações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006390-83.2015.8.26.0220 -Voto no 2472
6
CTL
resultantes da inspeção pericial, com base na vistoria realizada,
nos relatos e consultas dos documentos apresentados, não
permitem uma conclusão inequívoca do fator que motivou a
vítima a se aproximar da composição férrea, todavia, consideram
uma série de fatores prováveis, que concorreram conjuntamente
para ao agravamento da ocorrência:
- a vítima se encontrava cortando capim as margens da
ferrovia, que embora não possua limitações de acesso aos
transeuntes, encontra-se dentro da faixa de domínio da ferrovia,
não se tratando de local apropriado para o desenvolvimento da
atividade.
- uma pessoa cortando capim no barranco que margeia a
linna férrea fica praticamente imperceptível para o maquinista,
fato que corrobora com as conclusões do inquérito policial ao
afirmar que o maquinista não percebeu o ocorrido no momento.
- as características construtivas da locomotiva não
indicam que a vítima tenha sido atingida de frente pela
locomotiva, devido a existência de limpa trilhos na parte frontal,
mas possivelmente pelos vagões que são tracionados pela mesma,
conforme indicado nas conclusões do inquérito policial.
- em algum momento durante a passagem da composição
férrea a vítima invadiu a faixa de passagem dos vagões, dentro
da área de pedras britadas, vindo a ser atingida pela
composição.” (fls. 411).
Pelos relatos do perito, acima apontados, a vítima se
encontrava muito próxima a via férrea, cortando capim, provavelmente sem a
atenção devida, em local inapropriado, assumindo, o risco de um acidente por sua
conduta desidiosa, contribuindo, decisivamente para a ocorrência do acidente, ao se
posicionar em local sabidamente perigoso (as margens da linha férrea).
Por outro lado, segundo ainda o laudo pericial, quando das
respostas dos quesitos da autora, que arguia sobre a existência de barreiras físicas ou
quaisquer outros meios de impedir a entrada de pessoas no local, assim foi
respondido (fls. 413):
“Não existem barreiras físicas (ou vedações de acesso no
local)”.
E, ainda, quanto as medidas de seguranças que poderiam ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006390-83.2015.8.26.0220 -Voto no 2472
7
CTL
sido usadas pela requerida, afirmou:
“A existência de barreiras físicas ao longo da linha férrea
é um fator de segurança que poderia minimizar, mas não
impediria o acesso de transeuntes nas proximidades da linha
ferroviária, tendo em vista que em outros pontos da mesma linha
férrea foi observado que existem acessos por aberturas nas
cercas divisórias entre a via pública e a ferrovia. Outrossim, o
decreto no 1.832/96, que regulamenta o transporte ferroviário
não estabelece a obrigatoriedade de implementação de muros ou
cercas ao longo das malhas ferroviárias”.
É fato que não se tinha condições de construir muro ou
cerca, adequadamente, ao longo de toda a extensão da ferrovia, fiscalizando-a
continuamente, a requerida, no mínimo, deveria fazê-lo em áreas urbanas, como a
hipótese dos autos, onde existe um numero maior de transeuntes e maior incidência
da ocorrência de acidentes, conjugando a estações de vigilância e controle de
tráfego, independentemente de outras medidas possíveis pela municipalidade local.
No caso em tela, a requerida deveria ter adotado medida
mais segura e eficiente para evitar acidentes deste jaez, inexistindo dúvidas de que
também houve falha no seu dever de vigilância o que enseja o pagamento de
indenização.
A propósito, confira-se:
Responsabilidade civil. Acidente ferroviário. Segurança de
pedestres. Indenização. O não cumprimento do dever legal de
cercar e conservar a faixa ocupada por linhas férreas, nas
proximidades de local populoso, com habitual trânsito de
pedestres, gera a obrigação de indenizar pelo acidente. Arts. 10,
do Regulamento aprovado pelo Decreto no 2.089/63, e 588, § 5o,
do Código Civil. Recurso especial conhecido e provido. (STJ,3a
Turma, REsp no 1.259- RJ, Rel. Min. Nilson Naves, j. 22.5.90,
DJU 25/6/90). E, no mesmo sentido, da mesma Corte, o
REsp38.114-2-RJ, 3a Turma, Rel. Min. Costa Leite, DJU 4.9.95,
p. 27.827.
O local do acidente, conforme se observa das fotografias do
laudo fls. 406, não há muros e cercas para vedação física das faixas de domínio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006390-83.2015.8.26.0220 -Voto no 2472
8
CTL
ferrovia e nenhuma sinalização de modo que é patente a culpa por omissão da
empresa que explora o transporte ferroviário naquela região, no caso a MRS
Logística.
Confira-se, posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“... a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao
descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das
vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma
constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente
comprova da culpa exclusiva da vítima. No caso de
atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a
concorrência de causas, impondo a redução da indenização por
dano moral pela metade, quando: (i) a concessionária do
transporte ferroviária descumpre o dever de cercar e fiscalizar
os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e
populosos, adotando conduta negligente no tocante às
necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes e evitar a
ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota conduta
imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado”
(REsp no 1.172.421/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/09/2012) grifei.
A conclusão que se chega é que o trágico acidente ocorreu
por culpa concorrente, da empresa que não cuidou de cercar ou murar o local nem
dotar de sinalizações adequadas e, da própria vítima que estaria no mínimo distraída
e em local inapropriado, cortando capim para os seus animais e com idade suficiente
para discernir e julgar os riscos de sua conduta, uma vez que já teria ido ao local por
várias vezes.
Quanto ao pedido de danos materiais (recebimento de 2/3 de
salário mínimo), não há que se acolher o pedido da autora e, isto porque, segundo o
relato de Francisco de Assis Santos (fls. 38), a vítima estava morando na casa do
depoente que era uma chácara, portanto, não contribuía para as despesas na casa de
sua genitora, e não exercia atividade remunerada, além do que, na inicial, destacou a
autora que: “ajudava a mãe quando podia, ...” (fls. 03).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006390-83.2015.8.26.0220 -Voto no 2472
9
CTL
A propósito:
- Acidente ferroviário com vítima fatal - Legitimidade passiva da
Rumo Malha Paulista - A responsabilidade das rés é objetiva e
solidária - Ausência de obstáculo que impedisse a travessia da
via férrea no local do acidente - Culpa concorrente da vítima,
que ingressou em local perigoso, assumindo risco previsível de
acidente grave, possivelmente fatal - Ausência de prova cabal de
suicídio. - Pedido de indenização por despesas com funeral e
sepultamento improcedente, por não haver prova do prejuízo
alegado - É improcedente, também, o pedido de pensão
formulado pela autora Edleuza, pois ela mesma admitiu que a
vítima não exercia atividade remunerada. - Dano moral
inequívoco - Indenizações fixadas em valor adequado. - A MRS
não responde pela indenização moral fixada em favor dos autores
Any e Rodrigo, já que eles propuseram ação apenas contra a
Rumo Malha Paulista - Alteração da distribuição dos ônus da
sucumbência - Recursos das rés providos em parte; não provido o
da autora” (TJSP; Apelação Cível 0014044-36.2013.8.26.0562;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)
Os danos morais, por sua vez, são devidos.
O dano moral foi consagrado na Constituição Federal em seu
artigo 5o, incisos V e X, que dispõem:
“Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
seguintes termos:
V é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à
imagem;
X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral, decorrente de sua violação” (grifei).
Na mesma esteira o artigo 186 do Código Civil de 2002
consagrou a possibilidade da indenização pelos danos morais.
O dano moral, por sua vez, é o sofrimento psíquico ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006390-83.2015.8.26.0220 -Voto no 2472
10
CTL
moral, isto é, as dores, os sentimentos, a tristeza, a frustração etc. Apresenta-se
como aquele mal ou dano que atinge valores eminentemente espirituais ou morais,
como a honra, a paz, a liberdade física, a reputação, a beleza etc. Ademais, o dano
moral é o dano que não afeta o patrimônio do ofendido. Para Pontes de Miranda,
“dano não-patrimonial é o que, só atingindo o devedor como ser humano, não lhe
atinge o patrimônio”. Por sua vez, Orlando Gomes ensina que “a expressão dano
moral deve ser reservada exclusivamente para designar o agravo que não produz
qualquer efeito patrimonial. Se há conseqüências de ordem patrimonial, ainda que
mediante repercussão, o dano deixa de ser extrapatrimonial”.
Nesse sentido: Indenização Dano moral - A indenização
por dano moral não cabe, se verificado que os autores não sofreram dor
significativa a justificá-la, bastando a de ordem material, evitando que se tire lucro
indevido do infortúnio (RJTJSP, 149:171).
Comprovado está que a autora, genitora do falecido, passou
por uma situação de estresse causado pela situação descrita nos autos, com a perda
de Vitor Augusto Santos dos Reis, ainda mais com a forma violenta de sua morte.
Quanto a fixação do valor, atentos a estes fatores,
cristalizados na doutrina e na jurisprudência, arbitro o valor no importe de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para a genitora do falecido, quantia razoável e
suficiente para a compensação dos danos morais sofridos por ela e para reprimir a
prática de novos atos semelhantes pela demandada. De se ressaltar que, como
consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça não há necessidade de
pedido certo na indenização por danos morais, o autor não fica sucumbente no caso
de procedência parcial. Valor este que deverá ser corrigido desde o arbitramento e
com juros contados do evento danoso (Súmulas nos 54 e 362, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça), é razoável, levando em conta a culpa concorrente.
Em face do provimento parcial da ação, as custas e despesas
processuais, serão rateadas entre as partes, ressalvado ser a autora beneficiária da
Justiça Gratuita (fls. 92). Quanto aos honorários advocatícios, a parte autora pagará
ao representante legal da requerida o percentual de 10% do valor da condenação e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006390-83.2015.8.26.0220 -Voto no 2472
11
CTL
parte requerida o mesmo percentual ao advogado da parte autora, corrigidos a partir
desta decisão.
Outrossim, a denunciação da lide deve ser julgada
parcialmente procedente, em face da contratação existente entre as partes, ficando
limitada a responsabilidade da denunciada até o limite do contrato, conforme
sustentado por ela em sua manifestação, sem ônus da sucumbência à denunciante
porque a denunciada não negou o dever de indenizar a ela (denunciante), restando,
assim, prejudicado o recurso adesivo, interposto pela MRS Logística S/A.
Deste modo, de rigor a reforma parcial da r. sentença, pelos
motivos suso apontados.
Assim, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso da
autora e nego ao adesivo da ré.
FRANCISCO SHINTATE
Relator